Tribunal: TJSP
Processo: 2192361-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Arguição da impugnante de faltar iniciativa no cumprimento de sentença de formalidade qual uma inicial de ação de execução, com indicação das partes, sua qualificação, relatório e fundamentação do pedido. Argumento que não se sustenta, pois em sede da ação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Arguição da impugnante de faltar iniciativa no cumprimento de sentença de formalidade qual uma inicial de ação de execução, com indicação das partes, sua qualificação, relatório e fundamentação do pedido. Argumento que não se sustenta, pois em sede da ação originária, com a ação monitória julgada, o título judicial não padece mais da necessidade de uma nova ação de execução. Processamento que independe dessa formalidade, pois, a partir da Lei no 11.232/2005, reformando o Código de Processo Civil, foi instituído o chamado processo sincrético, que consiste em uma nova sistemática para a execução de títulos judiciais. Sentenças que passaram a ser executadas nos autos do próprio processo de conhecimento, por meio do chamado cumprimento de sentença. Sede de processo principal eletrônico, o da ação monitória, sendo plenamente possível de acessá-lo e ser consultado, sendo suficiente à instrução da fase de cumprimento de sentença, fazê-la acompanhada da r. sentença, acórdão, e certidão de trânsito em julgado, mais o demonstrativo do débito. Divergência do que seja a obrigação, por superveniente sentença na esfera criminal, na apuração de crime de furto da executada. De fato, foi apurado que o desvio da empresa vítima fora da ordem de R$ 20.333,67, contrapondo-se ao valor da confissão de dívida firmada, da ordem de R$ 280.000,00. Âmbito da ação monitória, por oportuno, diante desse contraponto, anotar que o título judicial da esfera cível conta com trânsito em julgado desde quando inadmitido o recurso especial, em 13/02/2019. Em relação à ação penal, prolatada a sentença condenatória em 05/06/2019, confere-se que se encontra em grau de recurso de apelação, sem que se tenha previsão de seu julgamento, conforme "print" extraído do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com o posto, há que se observar, na forma do artigo 935 do Código Civil, "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". E como a execução do título judicial cível, deste incidente, é independente da que está sendo apurada na esfera criminal, enquanto não houver fato idôneo a suspender seu curso, a pretensão executiva permanece viva ao credor nesta esfera e em conformidade ao valor de seu título judicial, conforme sua memória apresentada, porquanto, não pende para o momento qualquer consideração de que há ação rescisória proposta, cujo fundamento permita ser rescindida a r. sentença por ocorrência de vício ou fato previsto nos incisos do artigo 966 do CPC, e mesmo, de haver concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença (art. 969 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2192361-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALQUÍRIA MARIA DO NASCIMENTO BRIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado FABIO LUIZ D ́URSO GUIMARÃES SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2192361-15.2020.8.25.0000
Comarca: 19a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Valquíria Maria do Nascimento Briz
Agravado: Fábio Luiz D'Urso Guimarães
Voto no 19.351
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em
Ação Monitória. Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Inconformismo. Arguição da
impugnante de faltar iniciativa no cumprimento de
sentença de formalidade qual uma inicial de ação de
execução, com indicação das partes, sua qualificação,
relatório e fundamentação do pedido. Argumento que não
se sustenta, pois em sede da ação originária, com a ação
monitória julgada, o título judicial não padece mais da
necessidade de uma nova ação de execução. Processamento
que independe dessa formalidade, pois, a partir da Lei no
11.232/2005, reformando o Código de Processo Civil, foi
instituído o chamado processo sincrético, que consiste em
uma nova sistemática para a execução de títulos judiciais.
Sentenças que passaram a ser executadas nos autos do
próprio processo de conhecimento, por meio do chamado
cumprimento de sentença. Sede de processo principal
eletrônico, o da ação monitória, sendo plenamente possível
de acessá-lo e ser consultado, sendo suficiente à instrução
da fase de cumprimento de sentença, fazê-la acompanhada
da r. sentença, acórdão, e certidão de trânsito em julgado,
mais o demonstrativo do débito. Divergência do que seja a
obrigação, por superveniente sentença na esfera criminal,
na apuração de crime de furto da executada. De fato, foi
apurado que o desvio da empresa vítima fora da ordem de
R$ 20.333,67, contrapondo-se ao valor da confissão de
dívida firmada, da ordem de R$ 280.000,00. Âmbito da
ação monitória, por oportuno, diante desse contraponto,
anotar que o título judicial da esfera cível conta com
trânsito em julgado desde quando inadmitido o recurso
especial, em 13/02/2019. Em relação à ação penal,
prolatada a sentença condenatória em 05/06/2019, confere-
se que se encontra em grau de recurso de apelação, sem que
se tenha previsão de seu julgamento, conforme “print”
extraído do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com o posto, há que se observar, na forma do artigo 935 do
Código Civil, “a responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando
estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. E
como a execução do título judicial cível, deste incidente,
é independente da que está sendo apurada na esfera
criminal, enquanto não houver fato idôneo a suspender seu
curso, a pretensão executiva permanece viva ao credor
nesta esfera e em conformidade ao valor de seu título
judicial, conforme sua memória apresentada, porquanto,
não pende para o momento qualquer consideração de que
há ação rescisória proposta, cujo fundamento permita ser
rescindida a r. sentença por ocorrência de vício ou fato
previsto nos incisos do artigo 966 do CPC, e mesmo, de
haver concessão de tutela provisória para suspender o
cumprimento de sentença (art. 969 do CPC). Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Valquíria Maria do Nascimento Briz contra o
agravado, Fábio Luiz D'Urso Guimarães, extraído dos autos de
ação monitória para cobrança de cheque, ora em fase de
cumprimento de sentença, em face de decisão de fls. 116/117
dos autos principais, que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença.
A douta juíza a quo entende que deveria
haver prosseguimento da execução pelo montante apresentado
pelo exequente, pois, em se tratando de incidente, é
desnecessária a qualificação das partes, já havida no feito
principal.
Especificamente, em relação à alegação
da existência de sentença na esfera criminal reconhecendo a
inexistência de desvio, no importe de R$280.000,00, decisão
essa baseada em fatos, mais se assemelharia ao cabimento de
ação rescisória (art. 966, VII, do CPC) e, portanto, não seria
matéria cognoscível pela via da impugnação ao cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença.
A agravante, inconformada, afirma haver
inépcia inicial do cumprimento de sentença, pois mesmo no
incidente, nos termos do art. 524, I, do CPC, deve haver
indicação do nome completo, do número do CPF ou CNPJ, tanto
do exequente, quanto da executada (art. 319, §1o ao 3o do CPC).
No mérito, alega que após a sentença
monitória, sobreveio outra, no juízo criminal que, por lei, faz coisa
julgada no cível (art. 65 do CPP), e que fragilizou o cumprimento
do julgado ao afirmar, categoricamente, que se desvios
existiram, não foram superiores a 20 salários mínimos, ou seja,
não poderia haver cumprimento de sentença para o pagamento
de mais de 600 mil reais.
Assevera, no mais, que os cálculos
apresentados foram impugnados, pois apontou que o valor
correto do cumprimento seria de 20 salários mínimos e não mais
a quantia apontada pelo agravado, embasada em 20 cheques
emitidos, sob coação física e moral, para cobertura de rombo de
mais de R$280.000,00 que teriam sido resultado de desvios
feitos por sua pessoa.
Nos termos do art. 91, I, do Código Penal,
diz, um dos efeitos da sentença que reconheceu a inexistência
de desvio no montante de R$280.000,00 é tornar certa a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, e o apurado
não ultrapassou 20 salários mínimos.
Afirma
que
a
matéria
alegada
em
impugnação está no rol das que podem ser deduzidas, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos do art. 525, §1o, II, III, e VII do CPC, que tratam da
ilegitimidade de parte, inexigibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação e qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, respectivamente.
Não obstante, nos termos do art. 524,
§§3o, 4o e 5o, do CPC seria possível impugnar o valor executado,
mesmo em se tratando de cumprimento lastreado em sentença
judicial transitada em julgado.
Requer, por fim, seja concedido efeito
ativo ao agravo, para determinar a suspensão do cumprimento
de sentença e, no mais, a confirmação da liminar para acolher a
preliminar de inépcia da inicial ou, caso ultrapassada, seja
apurado o real valor a ser executado nos autos.
Requer seja, ainda, acolhida a impugnação para reconhecimento da inexigibilidade e
inexequibilidade da execução, com a limitação da execução ao
valor máximo de vinte salários mínimos, além da condenação do
impugnado ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários de sucumbência calculados sobre o excesso
da execução.
Pugna, por fim, pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça já deferidos em primeira
instância.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl.
165 da Ação Monitória) e contraminutado (fls. 107/113).
À fl. 105 há oposição da agravante à
realização do julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de
sentença, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
A arguição da impugnante de que falta à
iniciativa de cumprimento de sentença formalidade qual uma
inicial da ação de execução, com indicação das partes, sua
qualificação, relatório e fundamentação do pedido, não se
sustenta.
Pois, em sede da ação originária, com a
ação monitória julgada, o título judicial não padece mais da
necessidade de uma nova ação de execução.
O seu processamento independe dessa
formalidade, pois, a partir da Lei no 11.232/2005, reformando o
Código de Processo Civil, foi instituído o chamado processo
sincrético, que consiste em uma nova sistemática para a
execução de títulos judiciais.
De fato, com a alteração legislativa, as
sentenças passaram a ser executadas nos autos do próprio
processo de conhecimento, por meio do chamado cumprimento
de sentença.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO Apelação no 0000887-14.2009.8.26.0084 - Voto no
4.015 6 execução de título executivo judicial, atual cumprimento
de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de
conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo
sincrético. Antes, porém, a execução deveria seguir a norma do
art. 589 do CPC”. (REsp no 1138111/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 2.3.2010).
E, em sede de processo principal
eletrônico, o da ação monitória, plenamente possível de acessá-
lo e ser consultado, sendo suficiente à instrução da fase de
cumprimento de sentença, através do impulso da pretensão
executiva pela parte credora, fazê-la acompanhada da r.
sentença, acórdão, e certidão de trânsito em julgado, mais o
demonstrativo do débito. É o necessário para o seu
desenvolvimento. Não há mais se falar em um novo processo.
Logo, como colocou o douto juízo “a quo”,
o formal necessário, por se encontrar atendido nos autos de
cumprimento de sentença, autorizado o prosseguimento ao
momento em que se chegou seu curso.
Quanto à divergência do que seja a
obrigação, por superveniente sentença na esfera criminal, na
apuração de crime de furto da executada, de fato, foi apurado
que o desvio da empresa vítima fora da ordem de R$ 20.333,67,
contrapondo-se ao valor da confissão de dívida firmada da
ordem de R$ 280.000,00, âmbito da ação monitória.
E por oportuno, diante desse contraponto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anotar que o título judicial da esfera cível conta com trânsito em
julgado desde quando inadmitido o recurso especial, em
13/02/2019.
Em relação à ação penal, prolatada a
sentença condenatória em 05/06/2019, confere-se que se
encontra em grau de recurso de apelação, sem que se tenha
previsão de seu julgamento, conforme “print” extraído do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Com o posto, há que se observar, na
forma do artigo 935 do Código Civil, “a responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando
estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
E se a execução do título judicial cível,
deste incidente, é independente da que está sendo apurada na
esfera criminal, enquanto não houver fato idôneo a suspender
seu curso, a pretensão executiva permanece viva ao credor
nesta esfera e em conformidade ao valor de seu título judicial,
conforme sua memória apresentada.
Porquanto, não pende para o momento
qualquer consideração de que há ação rescisória proposta, cujo
fundamento permita ser rescindida a r. sentença por ocorrência
de vício ou fato previsto nos incisos do artigo 966 do CPC, e
mesmo, de haver concessão de tutela provisória para suspender
o cumprimento de sentença (art. 969 do CPC).
Assim,
sem
a
efetividade
dessa
circunstância, há que prevalecer a memória de cálculo do título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial em execução, sem perda da interpretação da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no que
circunda a independência da esfera cível e criminal.
Confira-se a jurisprudência do E. STJ em
torno da matéria:
“DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
EX
DELICTO. O termo inicial do prazo de prescrição para o
ajuizamento da ação de indenização por danos decorrentes de
crime (ação civil ex delicto é a data do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, ainda que se trate de ação
proposta contra empregador em razão de crime praticado por
empregado no exercício do trabalho que lhe competia. Sabe-se
que, em regra, impera a noção de independência entre as
instâncias civil e criminal (art. 935 do CC). O CC, entretanto,
previu dispositivo inédito em seu art. 200, reconhecendo causa
impeditiva da prescrição. De acordo com o referido artigo,
"Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no
juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva
sentença definitiva". Assim, prestigiando a boa-fé e a segurança
jurídica, estabelece a norma que o início do prazo prescricional
não decorre da violação do direito subjetivo em si, mas, ao
contrário, a partir da definição por sentença no juízo criminal que
apure definitivamente o fato, ou seja, há uma espécie legal de
actio nata. A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando
houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal
- isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser
apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação penal em curso (ou, ao menos, inquérito policial em
trâmite). Posto isso, cumpre ressaltar que o art. 933 do CC
considera a responsabilidade civil por ato de terceiro como
sendo objetiva. A responsabilização objetiva do empregador, no
entanto, só exsurgirá se, antes, for demonstrada a culpa do
empregado ou preposto, à exceção, por evidência, da relação de
consumo. Nesse contexto, em sendo necessária, para o
reconhecimento da responsabilidade civil do patrão pelos atos do
empregado, a demonstração da culpa anterior do causador
direto do dano, deverá, também, incidir a causa obstativa da
prescrição do art. 200 no tocante à ação civil ex delicto, caso
esta conduta do preposto esteja também sendo apurada em
processo criminal. É que, como bem adverte a doutrina, não
obstante a ação penal só se dirigir contra os autores do dano, o
prazo prescricional ficará suspenso, também, para o ajuizamento
da ação contra os responsáveis, já que na lei não se encontra
limitação desse efeito (art. 932 do CC). Além disso, devem-se
aplicar as regras de hermenêutica jurídica segundo as quais ubi
eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento
haverá o mesmo direito) e ubi eadem legis ratio ibi eadem
dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a
mesma razão de decidir). Ademais, o fato gerador da
responsabilidade indireta é a confirmação do crime praticado por
seu preposto, até porque a ação civil pode ter outra sorte caso
haja, por exemplo, o reconhecimento de alguma excludente de
ilicitude ou até mesmo a inexistência do dito fato delituoso ou sua
autoria. Por fim, não se pode olvidar que, apesar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecimento do fato criminoso pelo preposto, ainda caberá a
discussão quanto à causa específica da responsabilização por
ato de outrem, isto é, a relação de preposição e a prática do ato
em razão dela”. REsp 1.135.988-SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 8/10/2013.
“REsp 1631870/SE, Recurso Especial
2026/0025292-4, Relator (a) Ministro Ricrdo Vilas Bôas Cueva,
Órgão Julgador T-3
Terceira Turma, Data do Julgamento
10/10/2017, Data da Publicação DJe 24/10/2017. Ementa.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART.
200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS
DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é
afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a
inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível
e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito
policial ou de ação penal. 2. Em se tratando de responsabilidade
civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à
reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente
viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi
praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição
cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
âmbito criminal. 3. Desde que haja a efetiva instauração do
inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar
a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da
independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por
aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese
em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos
do art. 200 do CC/2002”.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator